Tribunal: TJDFT
Processo: 0006305-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinando-se, assim, a esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais.
2. Constatado erro material na dosimetria da pena, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
3. Recurso conhecido e provido.